Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727120-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RADAR DISTRIBUIDORA COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUT NO ATACADO E NO VAREJO LTDA, FABIO PINHEIRO D E S P A C H O Da análise da petição recursal, em que pese o presente recurso mencionar a expressão “Distribuição Urgente! Pedido de efeito suspensivo!”, verifica-se que a parte agravante não trouxe fundamentação específica, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente ao provimento jurisdicional negado na origem. Outrossim, não foi formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se ao pedido de mérito. Nesse trilhar, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Às partes agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora